Tribunal: TJMT
Processo: 1042590-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1042590-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[AMARO FASHION LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0001-53 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, MANTIVERAM O R. ACÓRDÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. VENDA DE MERCADORIA PARA DESTINATÁRIO FINAL SITUADO NO ESTADO DE MATO GROSSO. ADQUIRENTE NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXIGIBILIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2022. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO
.
ACORDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1266 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.426.271/CE), que reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar 190/2022 e modulou os efeitos da decisão para impedir a cobrança do DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ações até 29/11/2023 e não recolheram o tributo. O acórdão originário desta Câmara havia concedido a segurança para afastar a cobrança do DIFAL-ICMS até 04/04/2022, com fundamento na anterioridade nonagesimal prevista no art. 3o da LC 190/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido por este órgão fracionário deve ser retratado para adequar-se à modulação de efeitos estabelecida no Tema 1266/STF, que permitiria o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022, ou se deve ser mantido nos exatos termos em que foi proferido, em observância aos limites objetivos do pedido recursal formulado pela parte apelante.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança foi impetrado em 2020, enquadrando-se na ressalva da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 1266, o que, em tese, permitiria o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL-ICMS durante todo o exercício de 2022.

4. A parte apelante delimitou expressamente seu pedido no recurso de apelação ao afastamento da exigibilidade do DIFAL no período anterior à edição da LC 190/2022 até a data de 05 de abril de 2022, fundamentando-se exclusivamente na aplicação da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3o da LC 190/2022 combinado com o art. 150, III, alínea c, da Constituição Federal.

5. O julgamento do recurso deve estrita observância ao Princípio da Congruência e Adstrição, previstos nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida ou em extensão superior ao demandado, sob pena de configuração de julgamento ultra petita.

6. Estender a concessão da segurança até 31/12/2022, ainda que em consonância com a modulação estabelecida no Tema 1266/STF, configuraria julgamento ultra petita, violando os limites objetivos da lide traçados pela própria parte, que restringiu sua pretensão à observância da anterioridade nonagesimal.

7. O acórdão proferido por esta Corte encontra-se em harmonia com o pedido formulado e não contraria a
ratio decidendi
do STF, na medida em que a Suprema Corte estabeleceu, no mínimo, a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, sendo a extensão anual benefício adicional não pleiteado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido integralmente.

Tese de julgamento
:
"1. O Juízo de Retratação determinado em razão de julgamento de Tema de Repercussão Geral pelo STF deve observar os limites objetivos do pedido recursal formulado pela parte, em respeito aos Princípios da Congruência e Adstrição previstos nos arts. 141 e 492 do CPC. 2. Ainda que o precedente vinculante do STF seja mais benéfico ao contribuinte, não pode o Tribunal estender a concessão da segurança para além dos limites expressamente delimitados no pedido recursal, sob pena de configuração de julgamento ultra petita. 3. Mantém-se o acórdão que declarou a ilegalidade da cobrança do DIFAL-ICMS até 04/04/2022, quando a parte apelante limitou expressamente seu pedido à aplicação da anterioridade nonagesimal, não pleiteando a extensão da inexigibilidade até 31/12/2022, ainda que tal benefício decorresse da modulação de efeitos estabelecida no Tema 1266/STF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, c; CPC, arts. 141, 492 e 1.030, II; LC 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1266 (RE 1.426.271/CE); STF, Tema 1093 (RE 1.287.019/DF); STF, ADI 5469; STF, ADI 7066, ADI 7070 e ADI 7078.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMARO FASHION LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.o
1042590-68.2020.8.11.0041,
denegou a segurança vindicada, para o fim de obstar a cobrança do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do imposto estadual antes da dição da lei complementar.

Aduz que, é ilegal/inconstitucional a cobrança de Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS antes da edição e entrada em vigor de lei complementar que regulamente a cobrança exação.

Sustenta que, a jurisprudência do STF tem entendido pela necessidade formal e material de Lei Complementar para regulamentar a matéria e possibilitar que as Unidades da Federação instituam validamente o DIFAL, sendo, inclusive, reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1093).

Argumenta que, a Lei Complementar 87/1996, a Lei Estadual no 10.337/2015 e o Convênio CONFAZ no 93/2015 não são suficientes para viabilizar a aplicação da Emenda Constitucional 87/2015.

Asseguram que, embora o DIFAL tenha sido instituído pela Lei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022, a Suprema Corte, ao julgar as ADI ́s
7066, 7070 E 7078 reconheceu a necessidade de observância a anterioridade nonagesimal para o fim de cobrança do DIFAL previsto na LC 190/2022.

Afirma que,
considerando o princípio da anterioridade nonagesimal e a ata da publicação da Lei Complementar 190/2022, o DIFAL na venda para consumidor final somente pode ser exigido a partir de 5 de janeiro de 2022.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, de modo a conceder a segurança
, para
declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do imposto estadual, conforme o entendimento do Tema 1093/STF antes da edição da LC 190/22 e sem que seja observado o princípio da anterioridade nonagesimal dessa legislação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Esta e. Corte analisar o recurso de apelação
deu provimento ao recurso de apelação da contribuinte para conceder a segurança, declarando a ilegalidade da cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, reconhecendo a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal contada da publicação da Lei Complementar no 190/2022, afastando a exigência, portanto, até 04/04/2022.

A parte
CPX DISTRIBUIDORA LTDA
interpôs recursos às instâncias superiores.

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível juízo de conformidade em relação a orientação firmada pelo STF, no Tema no 1.266/STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de reexame de Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, em sede de possível Juízo de Retratação, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude do julgamento do
Tema 1266
da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.426.271/CE).

No referido julgamento, a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar no 190/2022 e a validade da cobrança do DIFAL, fixando entendimento sobre a aplicação das anterioridades nonagesimal e anual. Na oportunidade, o STF modulou os efeitos da decisão para impedir a cobrança do DIFAL referente ao período de
05/04/2022 a 31/12/2022
, especificamente em relação aos contribuintes que ajuizaram ações judiciais questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e que deixaram de recolher o tributo durante esse período.

No caso em apreço, verifica-se que o Mandado de Segurança foi impetrado em
2020
, enquadrando-se, em tese, na ressalva da modulação de efeitos estabelecida pelo STF, o que permitiria o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL-ICMS durante todo o exercício de 2022 (até 31/12/2022).

Contudo, a análise do Juízo de Retratação não pode prescindir da observância aos limites objetivos da lide, balizados pelo pedido formulado pela parte.

Conforme se observa do recurso de apelação interposto pela
AMARO FASHION LTDA
, a recorrente requereu expressamente que fosse afastada a:

“exigibilidade do DIFAL sobre as operações de vendas de mercadorias à consumidores finais não contribuintes, localizados neste Estado, no
período ANTERIOR à edição da LC 190/2022 até a data de 05 de abril de 2022
por força do art. 3o da própria Lei Complementar e do princípio da anterioridade nonagesimal disposto na alínea ‘c’ do inciso III do art. 150 da Constituição Federal”.

Com efeito, o julgamento do recurso deve estrita observância ao
Princípio da Congruência e Adstrição
, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (
decisão ultra ou extra petita
), como cito:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Embora o precedente do STF (Tema 1266) seja mais benéfico ao contribuinte no que tange à extensão temporal da inexigibilidade (abrangendo todo o ano de 2022), a prestação jurisdicional neste caso concreto encontra-se limitada ao pedido expresso formulado na apelação, que delimitou o marco final da inexigibilidade em
05 de abril de 2022
(aplicação apenas da anterioridade nonagesimal).

Dessa forma, estender a concessão da segurança até 31/12/2022, ainda que em consonância com a modulação do STF, configuraria julgamento
ultra petita
, violando os dispositivos processuais supramencionados, uma vez que a parte autora restringiu sua pretensão recursal à observância da noventena.

Portanto, o acórdão anteriormente proferido, que concedeu a segurança para afastar a cobrança até 04/04/2022, encontra-se em harmonia com o pedido da parte e não contraria a
ratio decidendi
do STF, na medida em que a Corte Suprema exige, no mínimo, a anterioridade nonagesimal (até abril), sendo a extensão anual (até dezembro) um benefício adicional que, neste caso específico, não foi pleiteado.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
manter o acórdão
proferido por esta e. Corte na forma como consignado, no sentido de
declarar a ilegalidade
da cobrança do DIFAL-ICMS incidente nas operações interestaduais de venda para consumidor final não contribuinte do tributo
a partir da data da impetração
do Mandado de Segurança preventivo (30/08/2020),
até 04/04/2022
, em observância aos princípios da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 3o da Lei Complementar n.o 190/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026